Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS.
1. A extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte do pagamento das despesas processuais, uma vez verificada a movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito.
2. É devida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença de indeferimento da petição inicial, desde que o réu-apelado integre a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
3. No caso concreto, por suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.